Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA PRESERVADA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PENHORADA NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do agravante, pela qual foi deferida a penhora de lucros e dividendos a ele eventualmente distribuídos em razão de sua condição de sócio de sociedade empresária. O agravante afirma que a penhora determinada importou ofensa à autonomia patrimonial da sociedade empresária e destaca a necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade de jurídica para que o valores relativos aos lucros e dividendos possam ser atingidos por constrição judicial. Assevera, ademais, que a penhora deve ficar limitada a 30% (trinta) por cento dos valores distribuídos a título de lucros e dividendos, dada a natureza alimentar da verba, sob pena de comprometimento de sua subsistência e do desenvolvimento de suas atividades laborais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a penhora de lucros e dividendos auferidos pelo sócio que figura como devedor solidário, sem que a sociedade empresária integre o polo passivo ou haja prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se os valores decorrentes de participação societária ostentam natureza alimentar, caracterizando a sua impenhorabilidade, ou se a penhora deve ficar limitada a percentual que não comprometa a subsistência do executado, por força do princípio da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação nos lucros, uma vez distribuída ao sócio, deixa de integrar o patrimônio da sociedade e passa a constituir bem presente ou futuro do próprio sócio, sendo passível de penhora, de forma que a constrição de tais verbas não representa ofensa às disposições contidas no artigo 49-A do Código Civil.
4. A penhora de lucros do sócio não exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a constrição judicial, em tal hipótese, não recai sobre bens da sociedade, mas sobre direito patrimonial individual do executado.
5. Não havendo comprovação da natureza alimentar dos lucros e dividendos atribuídos ao sócio que figura no polo passivo da execução, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da impenhorabilidade de tais verbas ou a imposição de limitação à constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não há qualquer óbice legal à penhora de lucros e dividendos distribuídos ao sócio que figura no polo passivo do processo executivo, uma vez que tais verbas, após a distribuição, deixa de integrar o patrimônio da sociedade empresária.
2. É desnecessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o fim de viabilizar a penhora de lucros e dividendos distribuídos ou que venham a ser distribuídos ao executado, em razão de sua participação em sociedade empresária.
3. A natureza eventual e incerta dos lucros e dividendos distribuídos aos sócios, agregada à inexistência de comprovação da natureza alimentar de tais verbas, torna inviabilizado o reconhecimento de sua impenhorabilidade.